Tribunal: TCU
Processo: 033.279/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recursos de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, em processo de tomada de contas especial instaurado em razão da não aprovação da prestação de contas de dois convênios que tinham por objetos, respectivamente, a elaboração dos planos de manejo de três Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e a melhoria da conservação da espécie do macaco-prego-do-peito-amarelo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 11235/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Paulo Gabriel Soledad Nacif, Marcelo Henrique Siqueira de Araújo e Mariella Camardelli Uzeda e pelo Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (Iesb); 9.2. quanto ao mérito: 9.2.1. dar provimento parcial aos recursos interpostos pelos srs. Marcelo Henrique Siqueira de Araújo e Paulo Gabriel Soledad Nacif a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.1.1 e 9.1.4 do acórdão recorrido em relação aos dois responsáveis; 9.2.2. julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Marcelo Henrique Siqueira de Araújo e Paulo Gabriel Soledad Nacif, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU; 9.2.3. negar provimento aos recursos interpostos pela sra. Mariella Camardelli Uzeda e pelo Iesb; 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.